Tribunal: TJSP
Processo: 2315762-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa e penhora de valores via INFOJUD e SISBAJUD em nome da esposa do executado. Casamento sob regime de comunhão parcial de bens. Possibilidade de penhora da parte ideal do executado no patrimônio comum do casal, resguardada a meação, considerando a presunção de que a dívida foi contraída em benefício da

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa e penhora de valores via INFOJUD e SISBAJUD em nome da esposa do executado. Casamento sob regime de comunhão parcial de bens. Possibilidade de penhora da parte ideal do executado no patrimônio comum do casal, resguardada a meação, considerando a presunção de que a dívida foi contraída em benefício da família. Art. 790, IV, do CPC. Precedentes desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.